Tribunal: TJES
Processo: 5006268-49.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006268-49.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – A jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal é no sentido de que a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, desde que o valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos. 2 - Foi atribuído à ação originária o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se encontra dentro do limite legal para competência dos Juizados Especiais e não se vislumbra motivos para se presumir que o valor da causa esteja equivocado. 3 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5006268-49.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO DE VITÓRIA

SUSCITADO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO JUÍZO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos n.º 5034746-29.2023.8.08.0024.

A ação originária foi inicialmente distribuída à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES que declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Juízo de Vitória.

A ação foi redistribuída ao 1º Juizado Especial Especial da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, que suscitou o presente conflito, ressaltando que:

[...] tendo em vista o entendimento jurisprudencial de que o caráter absoluto de competência previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, só é aplicado no âmbito da Justiça Federal, pela falta de previsão no Código de Organização Judiciária do nosso Estado, também entendo que a competência deverá ser fixada para a 1ª vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, pelos argumentos acima expostos.

As razões do Juízo Suscitado (ID 8344976, fls. 31-35) e do Juízo Suscitante (ID 8344976, fls. 23-26) já se encontram nos autos.

A jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal é no sentido de que a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, desde que o valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. EXTENSÃO DO DANO. DANO MORAL. PEDIDO INDEFINIDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 2º, caput e §4º, da Lei nº 12.153/09, estabelece ser de
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas envolvendo interesses dos Estados e Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.
II. Não discriminado os Autores os valores de sua pretensão, deixando ao arbítrio do Juízo a quo o montante da indenização postulada face ao Estado do Espírito Santo e tendo atribuído à causa valor inferior ao parâmetro legal da Lei 12.153/2009, acertada a decisão recorrida que declina da competência da Justiça Comum para o Juizado da Fazenda Pública, enquanto absoluta. III. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007898-77.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
1. A ação tem valor inferior a sessenta salários mínimos e foi ajuizada na Vara Cível da Fazenda Pública de Cariacica mesmo havendo Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca. 2. Assim sendo,
levando-se em consideração o valor atribuído à causa pela parte autora/apelado (inferior a sessenta salários mínimos), se torna obrigatória a via dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que tem competência absoluta.
3. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0021302-41.2009.8.08.0012, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA PLENA EM MATÉRIA CÍVEL, CRIMINAL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA SOB O RITO COMUM. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO RITO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
. 1.
O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e improrrogável, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedentes. 2. Especificamente no tocante aos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o c. STJ manteve entendimento a privilegiar a competência absoluta do juizado especial. 3. Considerando que a demanda foi ajuizada em face de autarquia estadual, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), e que o juízo detém, também, a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é possível ao autor escolher ajuizar a demanda sob o rito da justiça comum. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007172-40.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

A Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Ação Cominatória de Cancelamento de Registro do Lançamentos de Impostos, Taxas e Multas de Trânsito, em razão da qual foi suscitado o presente Conflito de Competência, objetiva o cancelamento do registro do veículo descrito nos autos, a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda e de financiamento, a anulação dos débitos tributários e a indenização por danos morais.

Foi atribuído à ação originária o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se encontra dentro do limite legal para competência dos Juizados Especiais e não se vislumbra motivos para se presumir que o valor da causa esteja equivocado.

Desse modo, ao menos até que haja demonstração de que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, ou seja, ao menos até que haja correção do valor da causa, deve ser declarada a competência do Juízo Suscitante.

DO EXPOSTO
, conheço do presente Conflito de Competência e declaro a competência do Juízo Suscitante, ou seja, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, para processar e julgar Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos n.º 5034746-29.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para declarar a competência do Juízo suscitante.